Tribunal: TJSP
Processo: 1500329-89.2022.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Ilicitude da prova – Inocorrência – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena reduzida pelo reconhecimento da atenuante relativa à menoridade – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.